Tribunal: TJDFT
Processo: 0721518-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. IMPRONÚNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. MATERIALIDADE CONFIRMADA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Mantém-se sentença de impronúncia quando as provas colhidas nos autos não tenham sido suficientes para pronunciar o acusado pela prática do crime de homicídio qualificado.
II - Descabe a reforma da sentença para a de absolvição sumária, quando os elementos de convicção não tenham sido capazes de evidenciar a inocência do apelante, de forma definitiva.
Apelo conhecido e não provido.